Tribunal: TJBA
Processo: 8029849-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029849-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CEMITERIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL SUCUPIRA BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO. PRAZO DE CARÊNCIA E PAGAMENTO MÍNIMO COMO CONDIÇÕES DE USO. RECUSA DE SEPULTAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.1.
Apelação Cível interposta por DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do CEMITÉRIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE LTDA. A Autora alegou negativa indevida de uso do jazigo contratado após o falecimento de seu genitor, diante da exigência de pagamento antecipado do saldo devedor. Pleiteou rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e afastou a responsabilidade civil da Ré.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que condiciona o uso do jazigo ao cumprimento de carência de 14 meses e ao pagamento de 50% do valor total do contrato; (ii) determinar se a recusa da empresa em permitir o sepultamento configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.3.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé, da informação e da transparência, sem afastar a força obrigatória dos contratos regularmente firmados.4.Cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 14 meses e exigência de pagamento de 50% do valor do contrato para o uso do jazigo é válida, clara, legível e compatível com a natureza do contrato, não configurando abusividade.5.A estipulação de carência visa preservar o equilíbrio econômico do contrato, sendo prática comum em contratos de trato sucessivo e risco futuro, como planos funerários.6.A Apelante não comprovou vício de consentimento, ausência de informação ou prática abusiva na contratação, recaindo sobre ela o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.7.A Apelada demonstrou que as condições contratuais não foram atendidas no momento do falecimento, exercendo regularmente o direito de recusar o uso do jazigo nas condições pactuadas.8.A recusa ao sepultamento no jazigo não constitui ato ilícito e, portanto, não enseja responsabilidade civil por danos materiais ou morais.9.Os valores pagos referem-se ao período de vigência contratual e não são passíveis de devolução ante a ausência de inadimplemento pela fornecedora.10.Recurso desprovido.11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0004760-70.2018.8.16.0056, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 18.09.2019; TJ-MT, RI nº 1014859-23.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 05.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8029849-96.2019.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS
,
sendo

Recorrido o

CEMITÉRIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09